Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado quando não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.
Ainda que se possa afirmar que, em crimes dessa natureza, normalmente cometido às ocultas, as declarações da vítima comparecem extremamente valiosas, podendo validamente lastrear um decreto condenatório, necessário se faz que, além de seguras, estejam minimamente corroboradas por outro elemento de convicção, e que esse elemento seja firme e coerente, o que não ocorre no caso em apreço.
Apelação não provida.